Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-39.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LATROCÍNIO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. NÃO CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DO “ANIMUS NECANDI”. FILMAGENS. PALAVRA DA VÍTIMA. VESTIMENTAS UTILIZADAS NOS CRIMES APREENDIDAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONVENCIMENTO DO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. A decretação da prisão preventiva está adequadamente fundamentada, tendo em vista a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CP), sobretudo diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a evasão de acusados, do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é suficiente a embasar a manutenção da segregação cautelar.

2. A 2a Turma Criminal, por meio dos acórdãos no 1345951 e1394042, denegou as ordens impetradas, razão pela qual não se verifica fatos novos a modificar tais entendimentos. Preliminar de nulidade de prisão preventiva rejeitada.

3. Comprovadas a autoria e materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou incidência do princípio in dubio pro reo.

4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, não havendo motivo para desprezá-la; especialmente se as declarações são precisas e coerentes

5. Se o agente intenciona matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com a finalidade de subtrair o bem, tem-se caracterizado o latrocínio.

6. Comprovado que o réu, agindo com nítido animus de subtrair o patrimônio da vítima, ceifaram a vida desta, não há falar-se em desclassificação para crime menos grave.

7. As informações prestadas pelo acusado não tiveram o condão de influenciar no convencimento do julgador acerca dos crimes a ele imputados (latrocínio tentado e roubo majorado), motivo pelo qual não é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.